Tribunal: TJDFT
Processo: 0737575-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. EXTINÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO. BENEFÍCIOS EXTRAMUROS. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO REAVALIAÇÃO. ARTIGO 42, LEI No 12.594/12. PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO GRADATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O procedimento de execução de medidas socioeducativas é dinâmico, deve se amoldar a medida aplicada aos avanços e regressos do adolescente durante o período de cumprimento.
2. O artigo 42 Lei no 12.594/2012 determina que as medidas que restrinjam a liberdade do adolescente sejam reavaliadas a cada 6 (seis) meses.
2. O processo reeducativo compreende etapas que, em regra, passam pelo usufruto e avaliação positiva em saídas especiais, para então, posteriormente, ser analisada a possibilidade de concessão de novos benefícios.
3. Recurso desprovido.